Tribunal: TJPA
Processo: 0800694-87.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800694-87.2020.8.14.0124

APELANTE: FLAVIO NERES DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Art. 129 § 9º DO CP. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A culpabilidade refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado.

2
. O grau de culpabilidade do agente extrapolou o juízo de censurabilidade previsto na norma penal, posto que, em razão de sua ação violenta em desferir um soco no rosto vítima, esta teve que ser submetida a tratamento médico de urgência, inclusive com solicitação de internação para realização de cirurgia, uma vez que apresentava fratura em

osso nasal, conforme documentos médicos juntados aos autos. Portanto, sobre sua conduta deve recair maior reprovabilidade que aquela já prevista no tipo penal incriminador.

3. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (Súmula nº 23-TJPA)

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de junho de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º

0800694-87.2020.8.14.0124

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
FLÁVIO NERES DE BRITO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FLÁVIO NERES DE BRITO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,

pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal c/c art. 7º da Lei 11.340/2006 (lesão corporal contra companheira em contexto de violência doméstica).

Nas razões recursais, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, aduzindo que na valoração da culpabilidade, único vetor desfavorável ao apelante, o Juízo

a
quo não apresentou fundamentação idônea (ID-17366344).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento ao recurso (ID-17366348).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-17657018).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém-PA, 28 de junho de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas pelos elementos de provas constantes dos autos.

I-DA DOSIMETRIA

A defesa do apelante pleiteia a retificação da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal de 03 (três) meses. Para isso, sustenta que apenas o vetor culpabilidade foi desfavorável ao apelante. E, ao valorá-lo negativamente, o Juízo primevo não apresentou fundamentação idônea.

Adianto que não merece prosperar a tese defensiva.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo primevo valorou apenas o vetor
culpabilidade
em desfavor do apelante. Dessa forma, elevou a pena-base do mínimo legal de 03 (três) meses para 07 (sete) meses de detenção.

Nessa esteira, compulsando os autos do processo, enxergo que o grau de culpabilidade do apelante, de fato, extrapolou o juízo de censurabilidade previsto na norma penal, posto que, em razão de sua ação violenta em desferir um soco no rosto da vítima, esta teve que ser submetida a tratamento médico de urgência, inclusive com solicitação de internação para realização de cirurgia, uma vez que apresentava fratura em osso nasal, conforme documentos médicos juntados aos autos (ID-17366232). Portanto, sobre a conduta do apelante deve recair maior reprovabilidade que aquela já prevista no tipo penal incriminador.

Nessa linha, entendo que a pena-base deve ser fixada acima do patamar mínimo legal. Aliás, a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal dispõe que
existindo a aferição negativa de qualquer dos vetores previstos no art. 59 do Código Penal, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Sendo assim, mantenho a valoração negativa da culpabilidade. E, dessa forma, na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base em 07 (sete) meses de detenção, conforme definido na sentença.

Na segunda fase
, inexistem agravantes. Todavia, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 05 (cinco) meses e 25 dias de detenção.

Neste ponto, não há o que ser retocado.

Na terceira fase
, não há causas de aumento e de diminuição de pena. Dessa forma, a pena definitiva deve permanecer em 05 (cinco) meses e 25 dias de detenção, conforme definido na sentença.

Por todo o exposto, mantenho a condenação do apelante em 05 (cinco) meses e 25 dias de detenção,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
pelo delito de lesão corporal previsto
no art. 129, § 9º do Código Penal c/c art. 7º da Lei 11.340/2006 (lesão corporal contra ex-companheira em contexto de violência doméstica).

Ademais, mantenho o benefício da suspensão condicional da pena concedido pelo Juízo primevo, mediante as condições já definidas na sentença.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se inalterada a sentença, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/09/2024